Tribunal: TJMT
Processo: 1022579-36.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022579-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILSON ROSARIO LOUZADA - CPF: 012.496.791-41 (RECORRENTE), ROBERTO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 792.126.201-59 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SCR - INFORMAÇÃO QUE NÃO PERMANECEU APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS – COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA NÃO EVIDENCIADA - DÍVIDA EXISTENTE - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA CONSUMIDORA - ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não comprovado o pagamento integral do contrato e existindo a possibilidade da instituição financeira alimentar o Sistema de Informação de Crédito – SCR, sobre os dados relativos a todas as obrigações assumidas pelo recorrente, inclusive, sobre a falta de pagamento de obrigações em decorrência da obrigação assumida pela reclamante, não resta demonstrada a falha na prestação do serviço.

2.

Oportuno, ainda, destacar que o reclamante não impugnou o contrato juntado na contestação, que ensejou no registro do SCR.

3.

Ademais, o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, porém, não houve a manutenção da informação lançada como prejuízo após o prazo de cinco anos.

4.

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais.

6.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cu
iabá-MT, 06/11/2023